Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705581-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMIRES CRISTINA DA SILVA APELADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E S P A C H O Acolho a manifestação ministerial. Dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora